Tribunal: TJES
Processo: 5009841-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009841-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLESIO SILVA DOURADO

COATOR: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME
. SUCEDÂNEO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. A utilização do
writ
não

é admitida pelas Cortes Superiores como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

2. Na hipótese, da decisão do Magistrado que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente, cabe o recurso de agravo em execução, previsto na Lei de Execução Penal.

3. A decisão combatida não se reveste de flagrante ilegalidade, razão pela qual não é possível alterar o regime de cumprimento de pena por esta via estreita do
Habeas Corpus
.

4. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009841-95.2024.8.08.0000
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLESIO SILVA DOURADO
(AC)
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno em
Habeas Corpus
interposto por
CLESIO SILVA DOURADO
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática (id. 9267877), que não conheceu da impetração, já que a decisão combatida comporta recurso próprio.

Nas razões recursais (id. 9911482), a defesa sustenta que o
writ
se destina à progressão de regime do paciente, tendo em vista que a sua liberdade de locomoção está sendo violada, de modo que o ora pretendido pode ser analisado pela via do
habeas corpus
.

Contudo, não vejo motivos para alterar a decisão monocrática que não admitiu o
Habeas Corpus
.

Isto porque, a utilização do
writ
não

é admitida pelas Cortes Superiores como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.320.685/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
30/10/2023
).

Esse e. Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento, conforme o julgado no HC nº 5000502-49.2023.8.08.0000, em 10 de abril de 2023 e cuja relatoria coube ao em. Des.
Willian Silva
, quando ainda integrava esta Segunda Câmara Criminal.

Na hipótese, da decisão do Magistrado que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente, cabe o recurso de agravo em execução, previsto na Lei de Execução Penal.

Não bastasse, a decisão combatida não se reveste de flagrante ilegalidade, razão pela qual não é possível alterar o regime de cumprimento de pena por esta via estreita do
Habeas Corpus
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.